Tribunal: STF
Processo: MS 25284
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-17
Data de publicação: 2010-06-17

Ementa:
MEIO AMBIENTE - RESERVA EXTRATIVISTA - CONFLITO DE INTERESSE - 
   COLETIVO VERSUS INDIVIDUAL. Ante o estabelecido no artigo 225 da 
   Constituição Federal, conflito entre os interesses individual e 
   coletivo resolve-se a favor deste último.

PROPRIEDADE - 
   MITIGAÇÃO. O direito de propriedade não se revela absoluto. Está 
   relativizado pela Carta da República - artigos 5º, incisos XXII, 
   XXIII e XXIV, e 184.

ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO. Os atos 
   administrativos gozam da presunção de merecimento.

RESERVA DE 
   PROTEÇÃO AMBIENTAL - CRIAÇÃO - ALTERAÇÃO - SUPRESSÃO. A criação de 
   reserva ambiental faz-se mediante ato administrativo, surgindo a lei 
   como exigência formal para a alteração ou a supressão - artigo 225, 
   inciso III, do Diploma Maior.

RESERVA AMBIENTAL - CONSULTA 
   PÚBLICA E ESTUDOS TÉCNICOS. O disposto no § 2º do artigo  22 da Lei 
   nº 9.985/2000 objetiva identificar a localização, a dimensão e os 
   limites da área da reserva ambiental.

RESERVA EXTRATIVISTA - 
   CONSELHO DELIBERATIVO GESTOR - OPORTUNIDADE. A implementação do 
   conselho deliberativo gestor de  reserva extrativista ocorre após a 
   edição do decreto versando-a.

RESERVA EXTRATIVISTA - REFORMA 
   AGRÁRIA - INCOMPATIBILIDADE. Não coabitam o mesmo teto, sob o ângulo 
   constitucional, reserva extrativista e reforma agrária.

RESERVA 
   EXTRATIVISTA - DESAPROPRIAÇÃO - ORÇAMENTO.   A criação de reserva 
   extrativista prescinde de previsão orçamentária visando satisfazer 
   indenizações.